Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
MANDADO SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. MÉDICO. PRECEPTORIA. EDITAL. COMPROVAÇÃO DA LOTAÇÃO. EXIGÊNCIA ATENDIDA POR DECLARAÇÃO FUNCIONAL IDÔNEA. FORMALISMO EXCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O impetrante foi eliminado do processo seletivo interno para preceptores de ensino dos programas de residência médica do DF sob o argumento de que não teria cumprido norma do edital que exige apresentação de declaração funcional emitida por meio da rotina CADRCA 07.

2. O mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

3. O impetrante comprova ter apresentado declaração funcional obtida junto a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, via sistema SEI (ID 23653769), na qual consta expressamente sua regular lotação e carga horária no Hospital do Paranoá, localidade para a qual concorre a vaga de preceptor, o que atende a exigência do edital.

4. Inexiste nos fundamentos da administração acerca de qual informação exigida pelo edital estaria faltando na Declaração Funcional apresentada pelo impetrante, portanto, indubitável se tratar de formalismo exagerado e desnecessário, que não contribui para com a eficiência da atividade administrativa, ao mesmo tempo em que viola direito líquido e certo do administrado, ora impetrante.

5. Ordem concedida para garantir ao impetrante continuar participando do certame, considerando-se válida e eficaz a declaração funcional por ele apresentada (ID 23653769), independentemente de ter sido obtida ou não pela rotina CADRCA07.